Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA NÃO PRODUZIDA. SIMPLES ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a transferência da pontuação do auto de infração no SA04173175 do primeiro autor para o segundo. Narraram que o primeiro autor emprestou seu veículo ao segundo em 11/2024 e foi surpreendido com a infração no SA04173175 em seu nome. Afirmaram que o segundo autor estava na posse do veículo e que ele reconheceu a titularidade e responsabilidade do cometimento da infração no dia 26/11/2024. Argumentaram que a multa foi quitada, contudo não houve a transferência da pontuação. Discorreram que tentaram a transferência da pontuação na via administrativa, contudo não obtiveram êxito.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 72026380).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito após o decurso do prazo administrativo e com base nas provas apresentadas. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que o proprietário do veículo e o condutor que cometeu a infração estão de acordo com a transferência da pontuação. Argumentaram que a limitação temporal para transferência é mera norma de aplicação administrativa. Requereram a procedência do pedido.
5. O art. 257, § 7o, do CTB estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de trinta dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Trata-se de prazo para requerimento administrativo de transferência da responsabilidade sobre a infração de trânsito. No entanto, não há impedimento no sentido de que, transcorrido o prazo, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário.
6. Apesar da possibilidade de transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito mesmo após decorrido o prazo administrativo, inexiste nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo ou qualquer elemento probatório que indique que era o segundo autor (F. de P.F) que estava na condução do veículo por ocasião dos fatos. Os autores se limitaram a dizer que o veículo foi emprestado ao segundo autor, sendo ele o responsável pelo cometimento da infração. Inexiste, entretanto, qualquer prova que subsidie o pedido inicial, fazendo-se necessária comprovação efetiva dos fatos, inclusive quanto aos motivos e circunstâncias pelo qual a providência (indicação de terceiro infrator), não foi tomada no momento anterior. Nesse sentido: Acórdão 1705315, 07047031020238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; Acórdão 1632206, 07274127320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022 e; Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.
7. Inexistindo nos autos elementos que capazes de infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, e comprovar os fatos alegados na inicial, incabível a determinação de transferência de pontuação.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.